Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-49.2021.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que está incontroversa a existência de poste de energia elétrica instalado no interior do imóvel ocupado pelo apelante – Concessionária de energia

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação das regras do CDC – Hipótese em que está incontroversa a existência de poste de energia elétrica instalado no interior do imóvel ocupado pelo apelante – Concessionária de energia elétrica apelada que apesar de reconhecer a existência de dois pedidos de remoção registrados e que foram negados, não comprovou a regularidade e segurança da instalação, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.635/07 – Remoção que deve ser realizada pela apelada, sob suas próprias expensas – Dano moral não configurado – Inexistência de prova de eventual constrangimento ou abalo a honra ou imagem do apelante – Sentença reformada – Ação julgada parcialmente procedente – Fixação de sucumbência parcial – Prequestionamento – Preliminar rejeitada – Recurso parcialmente provido.